Tribunal: TJDFT
Processo: 0715633-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0715633-67.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GISELIA MARIA DOS SANTOS BARROS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por GISELIA MARIA DOS SANTOS BARROS contra decisão (ID 230452638) da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado em desfavor do DISTRITO FEDERAL, condicionou a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) à preclusão da decisão. Em suas razões (ID 71033060), alega que: 1) o cumprimento de sentença deve prosseguir de forma definitiva, até final satisfação da dívida, com a possibilidade da prática de todos os atos que importem em alienação de domínio; 2) deve ser determinada a imediata expedição dos requisitórios; 3) o direito à duração razoável do processo prevalece sobre o princípio da segurança jurídica; 4) os recursos interpostos pelo devedor têm pouca chance de provimento; 5) é dever funcional do juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial; 6) não há risco de quebra da segurança jurídica ou de prejuízo ao Erário; 7) há possibilidade de ressarcimento pela Fazenda mediante descontos no contracheque do servidor; 8) a decisão que julga improcedente a impugnação do devedor começa a produzir efeitos imediatamente após sua publicação; 9) o princípio da economia processual não pode servir como fundamento para a negativa da prestação jurisdicional; 10) a determinação de aguardar preclusão de decisão para dar prosseguimento ao cumprimento de sentença implica na concessão ex officio de efeito suspensivo, por juiz incompetente; 11) o reconhecimento parcial ou integral da procedência do pedido executivo torna a dívida preclusa e incontroversa e faz certa a coisa que passa a ser considerada irreversivelmente julgada; 12) o Tema 28 da repercussão geral admite pagamento de parte incontroversa e autônoma. Requer, liminarmente, atribuição de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para que seja determinado o prosseguimento regular à execução até satisfação da dívida. Indeferida a tutela antecipada recursal (ID 71304855). Contrarrazões apresentadas (ID 73079764). Conforme certidão do dia 9/7/2025 nos autos de origem, a decisão recorrida precluiu, com remissão dos autos para expedição de RPV (ID 238781729). À agravante, para manifestar-se quanto ao interesse em prosseguir com o presente recurso. Brasília-DF, 30 de junho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator